Tribunal: TJBA
Processo: 8181039-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8181039-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA LIMOEIRO Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO NA DATA DO SAQUE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.150, DO STJ. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8181039-33.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes.